Tribunal: TJBA
Processo: 8027692-05.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8027692-05.2022.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: PERFILEX PARTICIPACOES LTDA e outros (2) Advogado(s): THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT, GABRIELLI ALVES BATISTA, NATALHA SENA CERQUEIRA ASSIS, RAMON MACHADO DE SAO LEAO NASCIMENTO, VERONICA DA SILVA SANTOS APELADO: EDIVANIA DE SOUZA BATISTA NASCIMENTO e outros (2) Advogado(s):GABRIELLI ALVES BATISTA, RAMON MACHADO DE SAO LEAO NASCIMENTO, VERONICA DA SILVA SANTOS, NATALHA SENA CERQUEIRA ASSIS, THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS NO ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, § 11, CPC). TEMA 1059/STJ. CONSECTÁRIOS LEGAIS. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/2024 (TAXA SELIC). EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. I. Caso em exame: Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que, embora tenha dado parcial provimento ao recurso das Rés (Embargantes), majorou os honorários sucumbenciais em seu desfavor e silenciou sobre a aplicação de lei superveniente (Lei n. 14.905/2024) referente aos juros e correção monetária. II. Questão em discussão: A controvérsia cinge-se a (i) verificar a existência de contradição na majoração de honorários recursais (Art. 85, § 11, CPC) em favor de recorrente parcialmente vencedor, à luz do Tema 1059/STJ; e (ii) analisar a ocorrência de omissão quanto à aplicação da Lei n. 14.905/2024 (Taxa SELIC) aos consectários legais, por se tratar de norma superveniente e de ordem pública. III. Razões de decidir: Configurada a contradição, pois o Tema 1059/STJ veda expressamente a majoração de honorários recursais (Art. 85, § 11, CPC) em caso de provimento parcial do recurso. A majoração caberia apenas em desfavor da parte cujo recurso foi integralmente improvido (Autora/Embargada), e não das Rés/Embargantes, parcialmente vencedoras. Configurada a omissão, pois os consectários legais (juros e correção monetária) são matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, devendo o julgado adequar-se à legislação superveniente (Lei n. 14.905/2024), vigente à época do julgamento do Acórdão embargado. Acolhidos os embargos, resta afastado o pedido de multa por recurso protelatório (Art. 1.026, § 2º, CPC) formulado em contrarrazões. IV. Dispositivo e tese: Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes. Contradição sanada para decotar (excluir) a majoração dos honorários recursais impostos às Embargantes, mantido o percentual fixado na sentença (10%). Omissão sanada para determinar a incidência dos consectários legais (a partir do trânsito em julgado) da seguinte forma: (a) até 29/08/2024, correção pelo IPCA e juros de 1% ao mês; (b) a partir de 30/08/2024, correção pelo IPCA e juros pela taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA). Dispositivos relevantes citados: CPC, Art. 85, § 11; Art. 1.022, I e II; Art. 1.026, § 2º. Lei n. 14.905/2024. CC, arts. 389 e 406. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1059. STJ, EDcl no AgRg 1.363.193/RS, Rel. Min GURGEL DE FARIA, Primeira Turma T1, j. 08/10/2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Processo nº 8027692-05.2022.8.05.0080, em que figuram como Embargantes LOTEADORA URBAMAIS PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A. E PERFILEX PARTICIPACOES LTDA e como Embargada Edivania de Souza Batista Nascimento, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com efeitos infringentes (modificativos), para, sanando os vícios apontados no Acórdão (ID 79472417), sanar a contradição referente aos honorários advocatícios, decotando (excluindo) a majoração prevista no Art. 85, § 11 do CPC, mantendo a condenação das Embargantes ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme fixado na sentença (ID 73885267). Acordam, ainda, em sanar a omissão referente aos consectários legais, para determinar que, sobre o valor da condenação (restituição de valores), incidam, a partir do trânsito em julgado: (a) no período de mora até 29/08/2024, correção monetária pelo IPCA e juros moratórios no percentual de 1% ao mês; e (b) a partir de 30/08/2024, correção monetária pelo IPCA e juros moratórios pela taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), conforme previsto nos arts. 389 e 406, do CC (com redação da Lei n. 14.905/24), tudo nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA